Tribunal: STJ
Processo: 0057463-82.2021.8.13.0079
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2097371 - MG (2023/0337548-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: O M T
ADVOGADO
: MAIKON VILACA SILVA - MG135182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. REGISTRO DE CENA DE SEXO COM CRIANÇA
OU ADOLESCENTE. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL
PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE.
FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal violado ou
interpretado de forma divergente no acórdão combatido enseja a
aplicação da Súmula n. 284 do STF, pois caracteriza deficiência de
fundamentação do recurso especial, a dificultar a compreensão da
controvérsia.
2. O recurso especial é modalidade recursal restritiva, de fundamentação
vinculada e cuja devolutividade é limitada e tem, como pressuposto, a
correta indicação do dispositivo legal tido por violado, uma vez que não
cabe ao STJ presumir os dispositivos irrogados e, por consequência, os
limites da matéria devolvida.
3. No caso, o recorrente não apontou, de forma clara a precisa, os
dispositivos legais violados com força normativa capaz de alterar o
acórdão atacado. A indicada afronta ao “Código de Processo Penal”, por
Documento eletrônico VDA50200199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 7f2bd9a4-a294-4c34-9d22-6f27eede2ce6

ser demasiadamente ampla, e a suposta negativa de vigência ao “art.
129, § 4o do Código Penal”, tipo penal estranho ao caso, demonstram a
deficiência de fundamentação do recurso especial.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50200199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 7f2bd9a4-a294-4c34-9d22-6f27eede2ce6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2097371 - MG (2023/0337548-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: O M T
ADVOGADO
: MAIKON VILACA SILVA - MG135182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. REGISTRO DE CENA DE SEXO COM CRIANÇA
OU ADOLESCENTE. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL
PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE.
FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal violado ou
interpretado de forma divergente no acórdão combatido enseja a
aplicação da Súmula n. 284 do STF, pois caracteriza deficiência de
fundamentação do recurso especial, a dificultar a compreensão da
controvérsia.
2. O recurso especial é modalidade recursal restritiva, de fundamentação
vinculada e cuja devolutividade é limitada e tem, como pressuposto, a
correta indicação do dispositivo legal tido por violado, uma vez que não
cabe ao STJ presumir os dispositivos irrogados e, por consequência, os
limites da matéria devolvida.
3. No caso, o recorrente não apontou, de forma clara a precisa, os
dispositivos legais violados com força normativa capaz de alterar o
acórdão atacado. A indicada afronta ao “Código de Processo Penal”, por
Documento eletrônico VDA49849735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:05
Código de Controle do Documento: 0722b396-2440-47f2-b96d-341b6fc873e6

ser demasiadamente ampla, e a suposta negativa de vigência ao “art.
129, § 4o do Código Penal”, tipo penal estranho ao caso, demonstram a
deficiência de fundamentação do recurso especial.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em que
O. M. T.
não conheci do seu recurso especial.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 39 anos, 8 meses e 18
dias de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática dos crimes previstos
nos arts. 217-A, do Código Penal, e 240,
e § 2o, III, e 241-B do ECA.
caput
A defesa aduz que, diversamente do que afirmado na decisão recorrida,
houve a devida indicação dos dispositivos legais violados pelo acórdão de origem.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
A pretensão recursal é inadmissível.
Conforme relatado, o recorrente não apontou, de forma clara a precisa,
os dispositivos legais violados com força normativa capaz de alterar o acórdão
atacado. A indicada afronta ao “Código de Processo Penal”, por ser
demasiadamente ampla, e a suposta negativa de vigência ao “art. 129, § 4o do
Código Penal”, tipo penal estranho ao caso, demonstram a deficiência de
fundamentação do recurso especial.
Dessa forma, incide o disposto na Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA49849735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:05
Código de Controle do Documento: 0722b396-2440-47f2-b96d-341b6fc873e6

Com efeito, o recurso especial é modalidade recursal restritiva, de
fundamentação vinculada e cuja devolutividade é limitada e tem, como
pressuposto, a correta indicação do dispositivo legal tido por violado, uma vez que
não cabe ao STJ presumir os dispositivos irrogados e, por consequência, os limites
da matéria devolvida.
Registre-se que a principal razão de existir do recurso especial é a
uniformização da interpretação da lei federal. A solução do caso concreto é uma
consequência decorrente dessa missão uniformizadora, e não a sua causa. Por isso,
existem os rígidos requisitos de admissibilidade do REsp, os quais viabilizam o
cumprimento de seu mister constitucional.
Nessa perspectiva:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
DE
. SÚMULA N. 284/STF.
FUNDAMENTAÇÃO
1. Nas razões do recurso especial, o recorrente não indicou os
dispositivos legais supostamente ofendidos, o que impede a
adequada compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
2. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.787.353/SP
Antonio
, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
Saldanha Palheiro
11/2/2025
, grifei.)
17/2/2025

Importante ressaltar, ademais, que o juízo de admissibilidade do recurso
especial está sujeito a duplo exame. Assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo
não vincula esta Corte.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49849735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:05
Código de Controle do Documento: 0722b396-2440-47f2-b96d-341b6fc873e6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.097.371 / MG
Número Registro: 2023/0337548-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00574638220218130079
10000211072269001
10000212771133000
10000220821383002
10000220821383003 10000220821383004 574638220218130079
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : O M T
ADVOGADO
: MAIKON VILACA SILVA - MG135182
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : O M T
ADVOGADO : MAIKON VILACA SILVA - MG135182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50168326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:38:34
Código de Controle do Documento: c28c1afa-6c2a-4afb-9b1f-1ebfe7627ecc

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:38:34
Código de Controle do Documento: c28c1afa-6c2a-4afb-9b1f-1ebfe7627ecc